Tribunal: STF
Processo: AI 468210
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA
COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º E
AO INCISO IX DO ART. 93, TODOS DA CARTA MAGNA.
Questão restrita ao
âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
De mais a mais, o acórdão se encontra
suficientemente fundamentado, tendo sido conferida à parte a
prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
seus interesses.
Agravo desprovido.